Tribunal: TJSP
Processo: 1002659-22.2024.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Discussão de cláusulas contratuais – Ausência de abusividade. Circunstâncias que não impedem a retomada do bem alienado fiduciariamente. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Proveito econômico irrisório – Arbitramento segundo a equidade (art. 85, § 8o do CPC). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.